Tribunal: TJDFT
Processo: 0043484-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0043484-83.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCOS BRAGA SOARES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MARCOS BRAGA SOARES DESPACHO A legitimidade processual é matéria de ordem pública e, consequentemente, congnoscível de ofício, em qualquer fase do processo. Intime-se o autor para comprovar a união estável com a falecida, Raquel de Meneses da Cunha, no prazo de 5 (cinco) dias. Concluída a diligência, voltem-me os autos. Brasília, DF, 24 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO I